Tribunal: TJDFT
Processo: 0734553-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em liquidação provisória de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada e determinou a liquidação do julgado, por intermédio de prova pericial, observados determinados parâmetros. O executado, BANCO DO BRASIL S/A, agrava, alegando, preliminarmente: [i] a necessidade de prévia liquidação, nos termos dos arts. 509, II, e 511 do CPC; [ii] formação de litisconsórcio passivo com o chamamento ao processo dos demais devedores solidariamente condenados, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal; [ii] a não incidência do CDC; [iii] ausência de interesse de agir, uma vez que que deixou de comprovar a efetiva quitação dos financiamentos, bem como a existência de cobrança do IPC em março de 1990; [iv] ausência de documentos essenciais ao ajuizamento da demanda, como cópia da cédula de crédito rural, extratos da operação, efetiva comprovação de pagamento integral da CCR e cálculos demonstrando o quantum da restituição que entende devida; [v] da ausência do interesse de agir, pois o contrato rural foi firmado antes de abril/1990, com fonte de recursos diversa da caderneta de poupança; [vi] demanda foi ajuizada por herdeiro/espólio, que não adotou medidas legais para sucessão dos direitos pretendidos; [vii] ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, pois a Medida Provisória n. 2.196-3/2001 autorizou a cessão à União dos créditos referentes às operações originárias de crédito rural, de modo que a titularidade para a execução desses créditos passou a ser da União, cessando a ingerência do Banco do Brasil sobre esses valores; [viii] necessidade de revogação da justiça gratuita em favor do Agravado. Quanto ao mérito, aduz: [i] inaplicabilidade do CDC; [ii] necessidade de realização de perícia contábil; [iii] excesso de execução, não incidindo juros remuneratórios; [iv] a inadequação do índice e termo inicial dos juros de mora, bem como do índice da correção monetária apontada pelo liquidante; e [iv] prazo decadencial para a guarda de documentos e prazo prescricional para ação de cobrança. Com base nisso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento. É a suma do necessário. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: Trata-se de liquidação provisória de sentença, movida por ESPÓLIO DE IOLANDO MARTINS FRANCA, em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, em que se objetiva liquidar a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, na qual se reconheceu ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, e fixou como correto o BTN no percentual de 41,28%. 2. O réu apresentou contestação no ID n. 135643458, na qual alega, em síntese, que: a) é incabível a liquidação por arbitramento; b) é necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário com o BACEN e a UNIÃO, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal; c) a petição inicial é inepta, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda; d) devem ser aplicados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal; e) os juros de mora devem observar as regras aplicáveis à Fazenda Pública; f) os juros moratórios deverão incidir da citação nesta fase de liquidação; g) não são devidos juros remuneratórios; h) deverá haver o abatimento de eventual indenização concedida pelo PROAGRO, bem como se o diferencial do Plano Collor foi incluído na Securitização, no Pesa ou nos valores cedidos à União; i) não possui obrigação de legal de apresentar a documentação solicitada, porquanto prescrita; j) os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa. 3. Impugnação à contestação no ID n. 136971513. 4. É o breve relatório. Decido. 5. Em se tratando de execução individual de ação coletiva, incumbe ao exequente apenas demonstrar a existência do título e a condição de substituído, alcançado pelo provimento judicial, o que não constitui fato novo, a ensejar a liquidação pelo procedimento comum, a teor do art. 509, II, do CPC. Trata-se, com efeito, de mera comprovação de posição jurídica já existente, a autorizar a liquidação por arbitramento. 6. Não há falar em competência da Justiça Federal para o processamento do feito, uma vez que a sentença coletiva condenou solidariamente o BANCO DO BRASIL, o BACEN e a UNIÃO ao pagamento da importância ora perseguida. 6.1. Pode o autor, portanto, cobrar de todos ou de algum deles a dívida comum, nos termos do artigo 275 do Código Civil, não se impondo a formação do litisconsórcio passivo necessário, cabendo ao devedor que satisfizer a dívida por inteiro o direito de exigir do codevedor a sua quota, na forma do artigo 283 do mesmo Diploma legal. 6.2. A legitimidade do banco réu, nesse contexto, extrai-se do próprio título judicial no qual se ampara a pretensão posta. 7. É descabido, ainda, o chamamento ao processo pretendido na fase de liquidação, pois seu escopo é constituir título executivo que permita ao devedor solidário cobrar dos demais coobrigados aquota parte da obrigaçãoassumida integralmente. 7.1. Uma vez que o réu já detém título executivo judicial contra os demais devedores, carece de interesse jurídico para o chamamento ao processo. 8. Em sendo o Banco réu em uma ação civil pública, é seu dever guardar os documentos indispensáveis à execução do julgado, enquanto não prescrita, devendo eventual impugnação estar acompanhada dos documentos indispensáveis a fazer a prova de suas alegações. 8.1. É descabia, ainda, a preliminar de inépcia da petição inicial, pois, o autor juntou os documentos que dispõe e solicitou ao réu, a quem compete exibir os demais documentos, o faça, tendo este, inclusive, assim procedido. 9. No que diz respeito aos valores perseguidos, afigura-se necessária a produção de prova pericial. 10. A referência abstrata a eventual abatimento lega ou negocial, desacompanhada de qualquer circunstância específica, pela qual se possa aferir que essa operação afetou o saldo devedor, torna descabido o abatimento pretendido, sobretudo quando não previsto qualquer comando da sentença coletiva nesse sentido. 11. Com relação aos juros moratórios, em se tratando de mora ex persona, devem aqueles incidir desde a data da citação na ação coletiva, oportunidade em que constituído em mora o banco réu. 11.1. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, ao julgar o REsp 1.370.899/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação coletiva, e não de sua citação na fase de liquidação ou cumprimento de sentença. 11.2. É de se registrar que não se aplica o regramento dos juros de mora da Fazenda Pública previsto na Lei n. 9.494/97 ao Banco do Brasil, por se tratar de ente diverso. 12. No que tange aos juros remuneratórios, não tendo sido estes sido previstos na sentença coletiva, não há falar em sua incidência. 13. A atualização monetária, por sua vez, deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período, qual seja, o IPC/INPC. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já consolidou entendimento no sentido de incidir o IPC como índice de correção monetária para os expurgos inflacionários (REsp 1.107.201/DF). 14. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada e determino a liquidação do julgado, por intermédio de prova pericial, observados os seguintes parâmetros: 14.1 O valor principal deve ser calculado pela diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTN em idêntico período de 41,28%. 14.2. Os valores devem ser corrigidos pelo IPC/INPC, desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21.7.1994), de 0,5% ao mês até 11.01.2003 e, após essa data, de 1% ao mês. 15. Para viabilizar a correção dos cálculos, determino ao BANCO DO BRASIL que, caso queira, traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a documentação pertinente, sob pena de não pode reclamar dos cálculos realizados com a documentação já anexada. 16. Decorrido o prazo, independente da juntada dos documentos e de nova decisão, proceda-se à realização da prova pericial, observados os seguintes comandos. 17. Nomeio perito do Juízo o Sr. LUIZ CARLOS E SILVA, CPF n. 267.041.961-53 (LESTERSILVA@IG.COM.BR). 17.1. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se for o caso. 17.2. Após, ao perito para proposta de honorários, os quais serão custeados pelo réu, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo: na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais(REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 17.3. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. 17.4. O laudo deverá ser entregue em 20 (vinte) dias a contar do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. 17.5. Com a entrega do laudo, expeça-se alvará em favor do perito, no percentual de 50% do valor depositado a título de honorários, e intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias. 18. Por fim, os honorários advocatícios serão fixados ao final da liquidação. Como visto, a r. decisão expressamente afastou a incidência de juros remuneratórios sobre o débito exequendo, bem como determinou a produção de prova pericial para a liquidação do julgado, de modo que carece de interesse de agir o agravo visando o afastamento de juros remuneratório e a determinação de liquidação e produção de prova técnica. Não conheço, ainda, das seguintes alegações: o contrato rural foi firmado antes de abril/1990, com fonte de recursos diversa da caderneta de poupança; [vi] demanda foi ajuizada por herdeiro/espólio, que não adotou medidas legais para sucessão dos direitos pretendidos; [vii] ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, pois a Medida Provisória n. 2.196-3/2001 autorizou a cessão à União dos créditos referentes às operações originárias de crédito rural, de modo que a titularidade para a execução desses créditos passou a ser da União, cessando a ingerência do Banco do Brasil sobre esses valores; [viii] necessidade de revogação da justiça gratuita em favor do Agravado. Isso porque não foram suscitadas na contestação apresentada na origem, implicando supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico. Portanto, conheço apenas em parte do recurso. Nesse excerto, a r. decisão agravada merece ser mantida até que seja apreciada em sua inteireza pelo Eg. Colegiado, dado que em total consonância com a farta jurisprudência em torno do tema. Indefiro, pois, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 09 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator